Tribunal: TJPA
Processo: 0820231-91.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820231-91.2018.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ADRIANA ARAUJO RODRIGUES
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do
id. 6000229.

Em suas razões (id.
6000233)
, a apelante alegou, em breve síntese,
que não houve a efetivação da notificação, o que se verifica pelo fato de que o AINF de id 6000170 não ter sido assinado pelo contribuinte, apenas pela autoridade fiscal, sendo que a cópia foi extraída diretamente na Sefa.

Afirmou que, uma vez alegado pelo Estado que a Sefa haveria cumprido a sua obrigação de notificar, porém enviando a correspondência ao endereço cadastrado da apelante, atraiu para si o ônus de provar tal fato, isso porque se trata de um fato impeditivo do direito do autor.

Defendeu que o ente público não produziu prova de que o contribuinte tomou ciência da existência do crédito tributário

Alegou também a inexistência de dever de atualização de endereço.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 6000241.

Ao final, requereu o total desprovimento do recurso.

Vindo a mim distribuído, recebi o apelo no duplo efeito (id. 7115136)

A Procuradoria de Justiça (id.
7462678
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da constituição do crédito tributário constante da CDA nº 2016570011393-2.

No caso, há de se verificar a validade da notificação para fins de constituição do crédito em questão, pois é necessária a comprovação da remessa da comunicação, do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa.

Assim, a ausência de notificação do devedor para acompanhar o procedimento administrativo e oferecer defesa é vício que nulifica a certidão da dívida ativa, sob pena de cerceamento de defesa.

Na hipótese sob exame, os documentos juntados não comprovam a notificação do contribuinte quanto ao lançamento do crédito tributário, pois o auto de infração e notificação fiscal nº 012015510000748-8 (id. 6000170 – fls. 32/34) tem apenas a assinatura da autoridade fiscal, não constando assinatura alguma de algum recebedor.

Ademais, o recorrido não logrou êxito em comprovar, com a juntada de “aviso de recebimento” de que enviou, via postal, como alegado, a notificação no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte.

Com efeito, o citado
lançamento
somente se aperfeiçoa com a
notificação
do contribuinte para o pagamento do tributo, a qual deve ser obrigatoriamente comprovada. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, como na hipótese, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). FATO GERADOR. AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. DOAÇÃO PARA EMPRESTIMO PESSOAL. MESMA NATUREZA DA DECLARAÇÃO ORIGINALMENTE APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O crédito tributário é constituído pelo lançamento. Entretanto, para que este produza efeitos, é imprescindível a notificação do devedor. Sem que haja esta providência, não se há de falar na sua constituição. 2
. A retificação de declaração de impostos possui a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa. Assim, tem o condão de substituir integralmente o que fora inicialmente consignado. 3. Constatada que a relação jurídica entre a genitora e seu filho é de mútuo, impõe-se o reconhecimento da ausência do fato gerador do ITCD na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20160110876797 DF 0030420-06.2016.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2018 . Pág.: 566/582)

(...)
É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa"
(STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa
, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado ( AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' ( AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; REsp 1.732.711/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. Em processos nos quais se discutia a mesma questão jurídica dos presentes autos, o STJ adotou orientação no sentido de que, "embora a inscrição regular do débito em Dívida Ativa possua presunção de certeza e liquidez, o órgão julgador pode aferir, de ofício, eventual nulidade do título executivo, por ser matéria de ordem pública" (STJ, AgInt no AREsp 1.691.311/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020), relativa aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 485, IV, § 3º, e 803, I, e parágrafo único, do CPC/2015. No mesmo sentido: STJ, REsp 1.629.751/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/03/2018; REsp 1.644.180/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017. VI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - REsp: 1934633 RS 2021/0121708-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Diante da ausência de legítima notificação, e consequente impossibilidade de apresentação de defesa do contribuinte em sede administrativa, verifica-se o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF), com consequente nulidade da constituição do crédito tributário.

Assim, restando incontroverso que a constituição do crédito tributário se deu em ofensa ao devido processo legal, imperioso o reconhecimento da nulidade da constituição do crédito tributário referente ao ITCD cobrado em desfavor da autora.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para, reformando a sentença, declarar nulo o ato de Inscrição em Dívida Ativa nº 2016570011393-2 e a consequente sustação do respectivo protesto cartorário.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023